Tribunal: STF
Processo: RE 1373839
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Tam Linhas Aéreas S/A, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Alimentação Kosher – Ausência de previsão contratual – Voo com duração inferior à 03:30 horas – Falsa alegação da requerida – Realidade que demonstrou que o voo tem duração regular de 04:10 horas – Autor que ficou privado de alimentação por mais de 9 (nove) horas, contando o período que antecedeu ao voo – Tentativa dos prepostos da requerida em induzir o autor a consumir alimentos que não se enquadram nos rigores da lei judaica.



    DANO MORAL – Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 636.331 – Tema n° 210 – Distinção (distinguishing) – "Ratio decidenci" que deve ser aplicada de forma restritiva tão somente às reparações de cunho material – Fatos que, pelo contexto, em muito ultrapassam a esfera do mero aborrecimento – Ocorrência de dano na espécie – Majoração – Cabimento – Montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deve ser elevado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação – Termo inicial de incidência dos juros moratórios – Data da Citação – Termo inicial de incidência da correção monetária – Data da publicação deste acórdão (Súmula nº 362 do C. STJ). 



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Condenação – Cabimento – Parte requerida que atuou de forma temerária – Não observância do princípio da lealdade e boa-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Caracterização – Valor correspondente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese: 



    Desta feita, os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar, na medida em que, caso assim não proceda, terá, como consequência direta, o descrédito das demais nações.



     Conclui-se, pois, que, com a devida vênia, não poderia o E. Tribunal a quo ter decretado a inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia no presente caso, decidindo pela supremacia da tese da restituição integral. 



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido por violar os arts. 5º, XXXV, LV, 178, e 93 IX, da Constituição Federal, para que seja aplicada ao caso em comento da Convenção de Varsóvia. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais (RE 1.203.826 AgR, Segunda Turma, DJe de 26 de junho de 2020; RE 1.240.833 AgR EDv AgR, Plenário, DJe de 30 de novembro de 2020; RE 1.293.093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de abril de 2021; todos de relatoria da ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.268.616 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25 de março de 2021 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.221.934 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04 de setembro de 2020 – meus grifos)



    3. Por fim, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 743.771, Tema n. 655, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Tal o cenário, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator